Tribunal: TJES
Processo: 5005856-85.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005856-85.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
INTERESSADO: OLGA MARIA ALEGRO VIEIRA COUTINHO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5005856-85.2020.8.08.0024

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: OLGA MARIA ALEGRO VIEIRA COUTINHO E EDUARDO ALEGRO COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Alega a autora que foi diagnosticada com a doença “leucemia linfocítica crônica (câncer)”, e que lhe foi indicado tratamento com o medicamento IBRUTINIBE (Imbruvica@) 420mg (3 cápsulas de 140mg), via oral, o qual foi negado pela Requerida e somente após decisão judicial na ação nº. 0015011-04.2020.808.0347 (8º Juizado Especial Cível de Vitória), que compeliu a Requerida ao fornecimento, logrou êxito na utilização do fármaco. Narra que passou a necessitar, conforme pedido médico, do uso de “Voriconazol 200mg de 12/12 horas, por via oral, diariamente, até que o paciente complete tempo de 6 meses de tratamento com Ibrutinib (26 de dezembro/2020), visando reduzir risco de infecção recorrente grave, potencialmente fatal”, sendo que tal medicação novamente foi negada pela Requerida sob alegação de ausência de previsão contratual. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a Requerida compelida a autorizar o tratamento da autora com uso do medicamento supramencionado. No mérito pretende a confirmação da tutela de urgência, bem como o recebimento de indenização por dano moral.
2. Tese do Recorrente
: Alega, em síntese, que o contrato é expresso em não cobrir medicamentos de uso domiciliar. Aduz ainda não ser o contrato regulamentado pela Lei 9.656/98, vez que foi aderido em 28.08.1998. Alega que o STF já decidiu que não se aplica a Lei 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua vigência. Aduz que os planos de saúde não disponibilizam cobertura de doença, mas sim devem prestar cobertura para consultas, exames e tratamentos, dentro do estabelecido no contrato. Afirma que a negativa da CASSI em não fornecer o medicamento não configura ato ilícito, vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito e amparada na exclusão prevista no contrato, inexistindo dano moral indenizável.

Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, na sua integralidade
. 3. Tese do Recorrido:
Alega ser inquestionável o fato de ser abusiva a cláusula que limita os procedimentos ou os tratamentos utilizados para a cura ou para amenização dos efeitos de uma moléstia, competindo tão somente ao médico a escolha entre os exames necessários e tratamentos adequados a cada caso, sendo vedado a recorrente limitar genericamente os tratamentos ao seu próprio rol constante do contrato. Aduz que o médico deixou claro que o medicamento era para fins de controle de infecção fúngica. Requer a manutenção da r. sentença a quo em todos os seus termos.
4. Sentença
: “JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI): a) ao fornecimento do medicamento VORICONAZOL 200mg de 12/12 horas, confirmando os termos da tutela de urgência deferida no ID 4927097, com lapso temporal final até o óbito da autora, 09/01/2021, (ID 5601513). b) ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15.
”
5. Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. A relação jurídica versada no caso em questão não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato de plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, razão pela qual não há que falar em relação de consumo. Contudo, devem ser observadas as normas do Código Civil no que tange aos contratos em geral. Analisando os autos, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer os procedimentos que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. É evidente que a negativa da CASSI, em fornecer o medicamento prescrito pelo médico, constitui falha na prestação do serviço.
O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário, sendo a cláusula limitadora abusiva.
Quanto ao dano moral, uma vez configurada falha na prestação do serviço de saúde, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do fornecimento do medicamente para o tratamento de sua moléstia, se viu impedido de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiário. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Observo ainda que a r. Sentença de piso encontra-se devidamente e acertadamente fundamentada, estando perfeitamente pautada nos preceitos constitucionais e em consonância com a Lei 9099/95. Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.